Tribunal: TJSP
Processo: 2274554-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Suspensão de reajuste e recomposição econômico-financeira - Na espécie, não se vislumbra a probabilidade do direito, ao menos, nesta via de análise perfunctória - Nesta via de análise superficial, em que pese o vigor da argumentação da agravante, além de não se evidenciar, a princípio, a probabilidade do direito (art. 300, "caput", CPC, aplicado por força do art. 19 da Lei no 7.347/1985), se

Ementa:
Suspensão de reajuste e recomposição econômico-financeira - Na espécie, não se vislumbra a probabilidade do direito, ao menos, nesta via de análise perfunctória - Nesta via de análise superficial, em que pese o vigor da argumentação da agravante, além de não se evidenciar, a princípio, a probabilidade do direito (art. 300, "caput", CPC, aplicado por força do art. 19 da Lei no 7.347/1985), se entrevê o risco de irreversibilidade dos efeitos de eventual decisão concessiva da pretendida tutela provisória (art. 300, § 4o, CPC, aplicado, também, por força do art. 19 da Lei no 7.347/1985), razão pela qual era caso, pois, de indeferimento da medida liminar - A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada na presunção de legitimidade dos atos administrativos em geral, o que basta no caso em apreço para o indeferimento do pedido de tutela de urgência - Basta porque a pretensão deduzida em juízo, até onde se entende nesta fase inicial do processo, é de revisão do ato administrativo, o que não se concebe na esfera judicial. A tutela de urgência não se justificava mesmo, dada a ausência do requisito da probabilidade do direito arguido – Recurso improvido.